Tribunal: TJES
Processo: 5001629-88.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001629-88.2025.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOAO BATISTA RAMOS

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001629-88.2025.8.08.0020

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOAO BATISTA RAMOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM QUALQUER MECANISMO DE VALIDAÇÃO. DOCUMENTO DIGITAL DESPROVIDO DE AUTENTICAÇÃO, CERTIFICAÇÃO, HASH, BIOMETRIA OU REGISTRO DE IP. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. TEMA 929/STJ). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado de forma eletrônica, declarou a inexistência de débito, determinou a interrupção dos descontos realizados na conta bancária de benefício previdenciário do autor, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, autorizada a compensação de valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da regularidade da contratação e da validade dos descontos realizados, diante da alegação de inexistência de anuência do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

O banco não comprovou a existência de contratação válida. A suposta cédula eletrônica apresentada não contém certificação digital, código hash, chave de verificação, registro de IP, biometria facial ou qualquer mecanismo apto a validar a autenticidade da assinatura eletrônica.

Tal fragilidade documental viola os requisitos da Lei nº 14.063/2020 e da MP nº 2.200-2/2001, que exigem mecanismos idôneos de autenticação para assegurar autoria, integridade e rastreabilidade do documento eletrônico.

Segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.176.537/PR, 2025), assinaturas digitais sem certificação ou mecanismo equivalente de autenticação não produzem efeitos jurídicos plenos.

Ausente prova da manifestação inequívoca de vontade, configura-se vício de consentimento e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), impondo-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente da conta bancária, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a repetição do indébito em dobro, entendimento este que encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, autorizada a compensação do montante condenatório com os valores depositados pelo banco em favor do consumidor.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida redução da renda mensal do consumidor aposentado, o que configura violação à sua dignidade e à segurança mínima existencial, justificando a indenização correspondente.

Mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nulo o contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado eletronicamente quando a instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura digital por meio de certificado, hash, validação ou outro mecanismo idôneo. Configura-se falha na prestação do serviço e vício de consentimento, impondo-se a declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizada a dedução do valor transferido a parte autora e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 186, 389, 406, 927.

Código de Processo Civil: art. 373, II; art. 487, I.

Lei nº 14.063/2020.

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

TJ-ES - Apelação Cível nº 5000412-48.2022.8.08.0009, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária por parte do requerido, em decorrência de cartão de crédito consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade do contrato, inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em sua conta bancária, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
cartão de crédito consignado
nº. 5259.1909.9052.5251 e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes;

DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito anteriormente
;

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, já em dobro, a quantia de R$ 5.118,18 (cinco mil cento e dezoito reais e dezoito centavos)
com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada
, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de R$ 1.357,00 (mil trezentos e cinquenta e sete reais), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora referente ao cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED’s de
ID
81330522), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora;

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

O
Banco BMG S/A
interpôs Recurso Inominado contra sentença que declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) de João Batista Ramos, fundamentando sua defesa na regularidade da contratação e na comprovação de que o autor se beneficiou do produto ao realizar um saque de R$ 1.357,00 em 16/02/2022. A instituição financeira argumenta que não houve falha no dever de informação, uma vez que o termo de adesão foi devidamente assinado e o cliente utilizou os recursos disponibilizados, o que afasta a tese de desconhecimento e de "dívida infinita", visto que o saldo devedor poderia ser quitado integralmente a qualquer tempo para liberar a margem consignada. Por fim, o recorrente pleiteia a reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e a conversão da devolução em dobro para a modalidade simples, alegando a inexistência de má-fé e o exercício regular de direito.

O recorrido, por sua vez, apresentou Contrarrazões no ID
17452223
, refutando os argumentos apresentados no Recurso Inominado, para que seja integralmente mantida a sentença.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo e a legitimidade dos descontos realizados em desfavor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Embora a instituição financeira tenha apresentado cópias da contratação de cartão de crédito consignado (Id. nº 17452203) e da cédula de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado (Id. nº 17452204) não se revela apta a comprovar a regularidade da contratação, tampouco a existência de autorização expressa do consumidor para a realização dos descontos em sua conta corrente.

Com efeito, o documento limita-se a informar que teria sido assinado eletronicamente apresentar fotografia do documento pessoal e selfie do consumidor, sem, contudo, disponibilizar qualquer elemento técnico que permita a aferição da autenticidade da assinatura eletrônica. Tal ausência contraria os requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que impõem mecanismos mínimos de segurança e rastreabilidade para garantir a autoria e integridade de documentos eletrônicos.

O contrato apresentado não contém certificação digital, código hash, chave de validação, biometria facial, registro de IP, trilha de auditoria ou qualquer tecnologia idônea capaz de assegurar a integridade do instrumento e a autenticidade da suposta manifestação de vontade. Assim, não restou demonstrado o consentimento inequívoco do consumidor, requisito indispensável para a celebração válida do contrato de cartão de crédito consignado

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a
assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada,
é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que
a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)
, assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que
a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Destarte, não se vislumbra a manifestação inequívoca de vontade indispensável à celebração válida do contrato de empréstimo. A ausência de elementos mínimos de autenticação e segurança inviabiliza o reconhecimento da autoria da contratação, afastando qualquer presunção de legitimidade do ajuste apresentado. Nesse cenário, resta configurada falha na prestação do serviço, bem como vício de consentimento, circunstâncias que impõem o reconhecimento da nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil, devida a compensação do montante condenatório com os valores efetivamente depositados pelo banco em favor da parte autora, conforme disposto em sede de sentença: “autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de R$ 1.357,00 (mil trezentos e cinquenta e sete reais), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora referente ao cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED’s de
ID
81330522)”.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente na conta bancária de recebimento do benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de empréstimo consignado não contratado, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Indenização por Dano Moral e Material", julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prova da validade do contrato de empréstimo; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados; e (iii) confirmar ou afastar a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da existência de relação jurídica válida é do banco, uma vez que a autora nega ter contratado o empréstimo. Não havendo prova da validade do contrato, deve ser reconhecida a nulidade da contratação. A restituição dos valores descontados não é devida, pois a autora devolveu, judicialmente, parte do montante do empréstimo, já subtraídas as parcelas debitadas e os valores transferidos via Pix. Inexistem valores a serem restituídos. A responsabilidade do banco por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência similar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato quando a parte autora alega a inexistência da contratação. A restituição de valores descontados a título de empréstimo indevido não é devida quando já houve devolução do montante do empréstimo pelo consumidor. A condenação por danos morais deve ser mantida em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 6º e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ: 07/11/2023; TJES, AC nº 0014010-80.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, DJ: 05/07/2023. (TJ-ES - Apelação Cível nº 5000412-48.2022.8.08.0009, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)